Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-41.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020434-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (RECORRENTE), KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO - CPF: 021.237.281-52 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NEGA A CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO JUNTADO COM A DEFESA. DIVERGÊNCIA DE DADOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A súmula 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A instituição financeira que permite que terceiros contratem em nome da consumidora, mediante fraude e realiza descontos no beneficio previdenciário da autora, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Comprovado os descontos de valores indevidos, no benefício previdenciário da consumidora, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1020434-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leila Cabral da Silva

Recorrida(s):

Banco Ficsa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

- PRELIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Colendos Pares;

Inicialmente, devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas pela Recorrente, em razão da alegação de necessidade de realização de perícia grafotécnica, no entanto, sendo as provas juntadas aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar as preliminares suscitadas.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Na exordial, a Reclamante afirma que é idosa e que notou descontos indevidos em seus proventos, oriundos de empréstimos consignados que não contratados. Nas razões recursais sustenta que é esposa de produtor rural de grande porte e que não necessitaria realizar a contratação dos questionados contratos de empréstimos, somado a isto, afirma não possui conta bancária com a Ré.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que houve a contratação de 03 empréstimos consignados e que as quantias foram liberadas na conta bancária da Autora, agindo no exercício regular de direito ao realizar os descontos no beneficio previdenciário da Autora. Colacionou cédula de crédito bancário e cópia do documento pessoal.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que houve impugnação especifica ao contrato de empréstimo colacionado aos autos, tendo a Autora afirmado ter sido vítima de fraude, pois não haveria razões para realizar a contratação de empréstimos em valores ínfimos, quais sejam, R$ 752,95, R$ 928,17 e R$ 895,29, aliado ao fato de que há divergência de dados contidos no contrato e nos documentos juntados pela autora.

Observo que a Autora possui o estado civil como “casada” e no contrato consta a informação de “solteira”, além de o endereço ser divergente do informado a exordial, somado a isto, averíguo que o extrato bancário juntado pela própria Autora demonstram a movimentação de quantias voluptuosas, o que corrobora com a alegação de contratação mediante fraude, pois, a meu ver, não teria razões a contratação de empréstimos em valores ínfimos, tendo em vista as movimentações de grande quantia.

Ademais, a Reclamante afirmou que não notou a disponibilização das quantias em sua conta bancária em razão dos demais valores disponíveis, vez que os empréstimos são de pequenos valores, logo, passaram despercebidos.

Diante disto, se a parte Autora impugna especifica a contratação dos empréstimos questionados e informa ter sido vítima de fraude, deve ser declarada a nulidade dos contratos questionados e restituído às quantias descontadas indevidamente, bem como emerge o dever de indenizar, em razão dos transtornos e danos sofridos pela autora.

A instituição financeira que permite que terceiros contratem em nome da consumidora, mediante fraude e realiza descontos no beneficio previdenciário da autora, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”.

Desta forma, diante da contratação indevida de empréstimo consignado, é imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade e, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos proventos da consumidora. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar
o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação, bem como
condeno
ao pagamento de R$ 1.981,90, a ser em dobro, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023